Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERESP No 1.163.020/RS. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir que não restaram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada pela embargante consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS incidente sobre a TUST/TUSD e encargos vinculados aos sistemas de transmissão e distribuição, em observância aos arts. 314 e 300 do CPC.
2.1. A matéria relacionada à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é alvo de celeuma ainda não pacificada na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado por aquele Colegiado, e tendo sido determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC.
2.2. Não se observa a presença do requisito da urgência, do dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 314 c/c art. 300, caput, do CPC, para que se pratique ato processual durante o período de suspensão dos processos e que subsidie o deferimento da tutela de urgência, pois caso a incidência de ICMS sobre a TUST/TUSD venha a ser considerada indevida, os contribuintes podem se socorrer das vias processuais adequadas a fim de ressarcimento dos eventuais valores indevidamente pagos.
2.3. Além disso, a alegação abstrata de existência de risco de dano, sem trazer aos autos a sua efetiva demonstração ou a possibilidade de sua ocorrência, em desacordo com o que dispõe o art. 373, I, do CPC, não serve para fundamentar o pedido de tutela de urgência.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.